Tribunal: TJMT
Processo: 1021265-61.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos de empréstimo e de cartão de crédito consignado, determinar a restituição dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.
A autora alegou ter sido vítima de fraude bancária, com contratação de empréstimos não autorizados e descontos indevidos em benefício previdenciário.
A sentença reconheceu a nulidade dos contratos, fixou a restituição simples dos valores descontados até 30.03.2021 e em dobro dos posteriores, nos termos do entendimento firmado no EAREsp no 600.663/RS, e arbitrou indenização por dano moral em R$ 7.000,00. O banco apelou arguindo necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 929/STJ e, no mérito, ausência de falha na prestação do serviço e de dano indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 929/STJ; (ii) saber se a instituição financeira responde por contratações fraudulentas realizadas por terceiros, com descontos em benefício previdenciário; e (iii) saber se é cabível a restituição em dobro e a indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há determinação de suspensão automática dos processos em segundo grau. A tese firmada no EAREsp no 600.663/RS já consolidou o entendimento acerca da repetição do indébito, com modulação a partir de 30.03.2021. Rejeição da preliminar.
A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o art. 14 do CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva. Restou comprovada a contratação fraudulenta e a realização de descontos indevidos. A ocorrência de múltiplas operações atípicas evidencia falha no dever de segurança.
A alegação de culpa exclusiva da consumidora não foi demonstrada. Fraudes praticadas por terceiros integram o risco da atividade bancária. Incide a Súmula 479/STJ.
O ingresso momentâneo dos valores na conta da autora não afasta o dano material. Os valores foram transferidos a terceiros e não revertidos em proveito da consumidora.
A restituição em dobro das parcelas descontadas após 30.03.2021 é devida, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, diante da violação à boa-fé objetiva.
O dano moral é presumido em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato inexistente. O valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos firmados mediante fraude, por se tratar de fortuito interno. 2. É devida a restituição simples dos valores descontados até 30.03.2021 e em dobro dos posteriores, conforme a modulação fixada no EAREsp no 600.663/RS. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021265-61.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), NADIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 162.043.871-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026